Tribunal: STF
Processo: HC 75518
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL. LEI 9.099/95, ART. 89. SENTENÇA
CONDENATÓRIA JÁ PROLATADA. RETROATIVIDADE DA LEX MITIOR:
IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE.
I. - Impossibilidade da aplicação do
disposto no art. 89 da Lei 9.099/95 se a sentença condenatória já
foi prolatada. Precedente do STF: HC 74.305-SP (Plenário), Rel. Min.
Moreira Alves, decisão 9.12.96.
II. - Na hipótese, quando da prolação da decisão condenatória (16.8
.95),
ainda não entrara em vigor a Lei 9.099/95 (26.11.95). Impossibilidade
 da
incidência retroativa do seu art. 89. Precedentes do STF: HC 74.856-SP
, Rel.
Min. Celso de Mello, "DJ" 25.4.97 e HC 74.498-MG, Rel. Min. Octavio
Gallotti, "DJ" 25.4.97.
III. - H.C. indeferido.